Tribunal: STF
Processo: RE 1210335
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de pedido de Tutela de Evidência, com fundamento no art. 311, II, do CPC/2015, mediante o qual a requerente objetiva provimento que lhe autorize a execução da parte do acórdão recorrido que entende incontroversa. Sustenta que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS é fato incontroverso e irrecorrível. Requer: (i) a concessão da tutela de evidência, que autorize a empresa a compensar os valores recolhidos indevidamente até o exercício de 2014; (ii) em caso de acolhimento do pedido, a determinação do ICMS a ser excluído (se o destacado ou o pago).
    2.  Alternativamente, a requerente pleiteia seja reconsiderada a decisão que suspendeu o feito, e acolhida a tese da requerente para afastar a limitação temporal estabelecida pela Corte de origem.
    3.   A pretensão não merece acolhida.
    4.  Nos termos do art. 311, II, e parágrafo único, do CPC/2015, a tutela de evidência pode ser deferida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.
    5.  Em relação à matéria discutida nestes autos, cumpre registrar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 574.706, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.
    6.  A Corte entendeu, por maioria, que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo das referidas contribuições. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”. Confira-se a ementa do julgado:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (RE 574.706-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    7.  Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 574.706-RG, foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma, bem como o esclarecimento de outros pontos considerados essenciais para a solução definitiva da controvérsia.
    8.  Vale ressaltar, ainda não há manifestação definitiva do STF acerca da matéria, porquanto no julgamento dos referidos embargos serão discutidos pontos relevantes para a solução completa da causa, tais como a possibilidade de modulação dos efeitos, a abrangência dos conceitos de receita e faturamento, bem como qual ICMS deverá ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS (se o destacado ou o recolhido).
    9.  Dessa forma, diante de tal cenário de indefinição, marcado pela existência de recurso ainda pendente de julgamento, no qual serão esclarecidos pontos imprescindíveis para a solução da lide, não há se falar em tese pacificada ou firmada em julgamento de repetitivos.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 932, II, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, indefiro o pedido de tutela de evidência. Reitero a determinação de sobrestamento dos autos na Secretaria Judiciária até o julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706-RG.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator